Tribunal: TJDFT
Processo: 0700349-87.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700349-87.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA KAROLINA NEIVA BLANCO FARIAS AGRAVADO: MARCOS NOGUEIRA CHAGAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA KAROLINA NEIVA BLANCO FARIAS contra decisão de ID de origem 117263103, proferida em execução de título extrajudicial proposta por MARCOS NOGUEIRA CHAGAS, que rejeitou a impugnação. Afirma, em suma, que o imóvel penhorado é o único de sua titularidade e lhe serve de residência; que a impenhorabilidade configura matéria de ordem pública; que o imóvel fazer parte de um conjunto de lotes ligados entre si; que há excesso de execução, diante da desproporção entre o valor do imóvel e a dívida; que foi acrescentado valor na última planilha não constante nas planilhas anteriores; que foram acrescentados honorários de cumprimento de sentença, não devidos; que houve decisão de comarca diversa impedindo a realização de novo registro ou negócio jurídico na matrícula do imóvel. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, bem como do excesso de execução. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 34037371, determinou-se a comprovação da hipossuficiência econômica. Em resposta, a parte efetuou o recolhimento das custas (ID 34502376). Com o despacho de ID 34567260, determinou-se o recolhimento em dobro. Custas recolhidas no ID 34745860. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dispõe o artigo 832 do Código de Processo Civil que não estão sujeitos à execução os bens legalmente considerados impenhoráveis ou inalienáveis. Em acréscimo, a Lei n. 8.009/90, que disciplina a impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu artigo 1o, que o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Nota-se que a regulação legislativa da matéria tem por escopo a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar, conferindo amplitude ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, CFRB/88). Para que se alcance a proteção legal, é imprescindível que o devedor comprove utilizar o imóvel, ou seus frutos (AgInt no AREsp 1542658/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021), com a finalidade de assegurar sua moradia, bem como não possuir outro bem da mesma natureza. Na hipótese sob exame, a Declaração de Imposto de Renda do exercício 2021 (ID de origem 105081787) contém a informação de que a agravante é titular de quatro imóveis, circunstância que rechaça a alegação de que a penhora recaiu sobre o único imóvel de sua propriedade. Ainda que se trate de lotes situados lado a lado, a individualização das matrículas exterioriza a autonomia entre eles. Ademais, na própria qualificação da peça recursal, a agravante declara residir em Brasília, sem olvidar que, num mesmo parágrafo de suas razões, a informação de que reside no imóvel em Pirenópolis e que o aluga: Ocorre, no entanto, que referido bem é o único imóvel residencial da Agravante e serve-lhe de residência, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. Mesmo que ainda se encontre em litigio, a Agravante utilizada do imóvel para seu sustento, vez que ainda o aluga e Portanto, em análise prefacial, a comprovação de que possui mais de um bem imóvel, bem como o fato da parte não se desincumbir do ônus de comprovar que eventual recebimento de aluguel é destinado a locação de outra unidade na qual reside, tornam idônea a penhora determinada sobre um deles. Acerca do excesso de execução, a própria decisão agravada determinou o decote dos honorários referentes à fase de cumprimento de sentença, com apresentação de nova planilha de cálculos. Após a cálculo do débito atualizado, poderá a agravante esclarecer no primeiro grau de jurisdição se subsiste o excesso de execução. Quanto à suposta desproporcionalidade entre o valor da dívida e o do bem penhorado, essa circunstância, isoladamente, não configura causa apta a afastar a penhora. Ainda que, percentualmente, o valor da dívida corresponda a menos de 1/10 do valor estimado do imóvel, se trata de dívida considerável e não foram encontrados outros aptos a satisfazê-la. Por fim, eventual decisão de juízo estadual diverso, impedindo o registro de negócio jurídico na matrícula do imóvel, não alcança, por ora, a determinação de penhora contida na decisão agravada. No entanto, a discussão sobre a titularidade do imóvel, em curso na ação de anulação de escritura pública (ID de origem 114834496) pode influir em eventuais atos expropriatórios futuros, circunstância que deverá ser avaliada pelo juízo de origem. Portanto, não está presente a probabilidade de provimento do recurso, que justificaria a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora